Tribunal: TJDFT
Processo: 0710218-02.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal. Alega omissão no julgado que não analisou a principal argumentação recursal defensiva, porquanto a condenação está baseada exclusivamente em uma confissão extrajudicial não formalizada, amparada na palavra de um policial, resultando na patente insuficiência probatória, inapta a embasar o decreto condenatório.
2. Embargos tempestivos (ID 64355780). Contrarrazões apresentadas (ID 64887097).
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
4. Na espécie, não assiste razão ao embargante em relação à omissão apontada, tendo em vista que o depoimento do policial, no que diz respeito às funções que desempenha como agente público, goza de presunção de veracidade e os seus atos gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual a sua declaração possui força probatória, salvo se a Defesa produzir prova em sentido contrário. Assim, não há nulidade ou prejuízo em decreto condenatório fundamentado em depoimentos produzidos em juízo revestidos de fé pública, em estrita observância ao contraditório e à ampla defesa.
5. O Tema 339 do STF preceitua que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, não sendo necessário analisar detalhadamente cada alegação ou prova.
6. Por conseguinte, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.